Tribunal: STF
Processo: RE 1588155
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Crime de desacato. Suficiência de provas. Dolo específico. Ofensa reflexa. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo desprovido.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, ante a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional na via extraordinária.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em saber se a análise da controvérsia demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional aplicável e no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso pela via extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

    IV. DISPOSITIVO 

    5. Agravo regimental não provido.